Tribunal: TJSP
Processo: 2004698-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Latrocínio - Insurgência contra o excesso de prazo na formação da culpa, vez que se encontra preso cautelarmente desde maio/2014 no Estado de Rondônia, sem que a instrução processual tivesse sido concluída – NÃO VERIFICADO – Feito Complexo - Razoabilidade – Um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias

Ementa:
HABEAS CORPUS – Latrocínio - Insurgência contra o excesso de prazo na formação da culpa, vez que se encontra preso cautelarmente desde maio/2014 no Estado de Rondônia, sem que a instrução processual tivesse sido concluída – NÃO VERIFICADO – Feito Complexo - Razoabilidade – Um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de Primeiro Grau. Paciente preso em outro Estado da Federação – Inúmeras providências adotadas para sua transferência ao distrito da culpa e realização da instrução processual por videoconferência que restaram infrutíferas – Aguarda-se a realização da audiência de instrução e julgamento designada para 5/3/2020.
Ordem denegada.